Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, após inserção do apelo em pauta, o autor acorrera aos fólios, colacionando certidão que atesta que a carta de arrematação do imóvel litigioso fora transcrita na matrícula do imóvel litigioso, ensejando que, agora, no álbum imobiliário figura como titular dos direitos pertinentes ao bem aquele com o qual entabulara negócio de compra e venda, adquirindo o bem[1]. Assim, diante das implicações que o ato cartório poderá irradiar na resolução do apelo que formulara, diga o réu/apelante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, porquanto a certidão exibida, além de consubstanciar-se como documento novo[2], repercute no objeto da pretensão recursal formulada. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos, devidamente certificados. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal – Matrícula 117564 – ID 54202660 (fls. 425/426). [2] Código de Processo Civil – “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”